Tribunal: TJSP
Processo: 1012032-24.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Condenação da seguradora em indenizar o requerente – Inconformismo da requerida – Pedido de imposição das verbas sucumbenciais ao autor – Alegação de que ele sucumbiu em maior parte – Sucumbência recíproca mantida – Repartição das custas, despesas processuais e honorários dos moldes da r. sentença – Majoração da verba honorária nos moldes do Artigo

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Condenação da seguradora em indenizar o requerente – Inconformismo da requerida – Pedido de imposição das verbas sucumbenciais ao autor – Alegação de que ele sucumbiu em maior parte – Sucumbência recíproca mantida – Repartição das custas, despesas processuais e honorários dos moldes da r. sentença – Majoração da verba honorária nos moldes do Artigo 85, §11, do CPC – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012032-24.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelado FABIANO
DONIZETE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012032-24.2017.8.26.0196 -Voto no 47833
2
Voto no 47.833
Apelação Cível no 1012032-24.2017.8.26.0196
Apelante: Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
Apelado: FABIANO DONIZETE DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Condenação da
seguradora em indenizar o requerente – Inconformismo da
requerida – Pedido de imposição das verbas sucumbenciais ao
autor – Alegação de que ele sucumbiu em maior parte –
Sucumbência recíproca mantida – Repartição das custas, despesas
processuais e honorários dos moldes da r. sentença – Majoração da
verba honorária nos moldes do Artigo 85, §11, do CPC – Apelo
improvido.
FABIANO DONIZETE DE OLIVEIRA ajuizou ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S.A., afirmando haver sofrido acidente de trânsito, ficando, por consequência, com lesões
corporais que geraram invalidez e sequelas permanentes, devendo, por este motivo, ser a
requerida condenada ao pagamento da respectiva indenização.
A r. sentença julgou procedente em parte a ação, condenando a requerida ao
pagamento da indenização do seguro no valor de R$ 337,50, acrescido de correção
monetária desde a data do acidente (29/01/2017) e juros de mora desde a citação. Em razão
da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento das despesas e custas que
despendeu e honorários advocatícios da parte contrária, nos moldes do artigo 85, §14o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012032-24.2017.8.26.0196 -Voto no 47833
3
CPC, arbitrados para cada uma em R$ 900,00, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
observada a justiça gratuita deferida ao autor.
Inconformada, a seguradora apela a este E. Tribunal, pugnando pela reforma
parcial do julgado. Afirma, para tanto, que o autor decaiu em maior parte do pedido inicial,
devendo, por isso, arcar com totalidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, conforme artigo 86, parágrafo único, do CPC. Caso não se acolha este pleito,
requer sejam eles fixados em patamar não superior a 20% sobre o valor da condenação, nos
moldes do artigo 85, §2o do CPC.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais o apelado manifestou-se pelo
improvimento.
Este é o relatório.
O autor pleiteou indenização do seguro DPVAT, tendo o laudo pericial de
fls. 96/102 concluído que ele é portador de “sequelas de acidente de trânsito ocorrido em
29/01/2017, decorrentes de fratura de primeiro e segundo quirodáctilo da mão direita,
com repercussão residual na funcionalidade do ombro direito, com perda parcial
incompleta permanente equivalente a percentual de 2,5% aplicando-se a Tabela DPVAT”.
A r. sentença, tendo em vista a prova técnica, julgou procedente em parte a
ação, condenando a requerida nos moldes acima descritos.
A requerida, descontente com a distribuição das verbas de sucumbência,
recorre a esta Corte pretendendo a sua reforma.
O apelo não comporta provimento.
Neste ponto, observo que tanto o autor como a parte requerida foram
vencedores e vencidos, porquanto o requerente teve o seu pedido atendido no tocante à
indenização do seguro DPVAT, mas não no limite máximo, razão pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012032-24.2017.8.26.0196 -Voto no 47833
4
corretamente aplicada a sucumbência recíproca, determinando-se que cada parte responda
pelas próprias custas e despesas processuais.
Na hipótese dos autos, houve condenação da seguradora no pagamento de
R$337,50 a título de indenização e, sobre este valor, deveriam ser calculados os honorários
advocatícios.
No entanto, importante recordar o artigo 85, § 8o, do Código de Processo
Civil, que dispõe que “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Destarte, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a
importância da causa, é mantido o valor de R$900,00 referente aos honorários advocatícios
fixados pela r.sentença, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao requerente.
Diante do perdimento do recurso, é o caso da majoração da verba honorária
devida apela apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo
em vista o trabalho recursal.
Assim, elevo a verba honorária para R$ 1.100,00, nos termos da sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator